Tribunal: TJMT
Processo: 1085948-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085948-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA RIBEIRO DO ROSARIO - CPF: 016.060.391-99 (RECORRENTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1085948-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1085948-33.2025.8.11.0001

Recorrente:
Antônia Ribeiro do Rosário

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por prejuízo decorrente de transferência via PIX realizada pelo próprio consumidor mediante indução de terceiro; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para configuração de dano material e moral indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da legislação aplicável.

4.

A responsabilidade do fornecedor é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, com rompimento do nexo causal.

5.

A transferência foi realizada voluntariamente pela autora, mediante uso de senha pessoal e acesso regular ao aplicativo bancário.

6.

Não há indícios de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira ou de acesso indevido à conta por violação sistêmica.

7.

A fraude decorre de engenharia social, circunstância externa à atividade bancária, que exige cautela do consumidor na validação de operações.

8.

A instituição financeira adota medidas tempestivas para tentativa de bloqueio, sem êxito por fatores alheios à sua atuação.

9.

A ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de transferência via PIX realizada pelo próprio consumidor mediante validação com suas credenciais pessoais.

2.

A configuração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

3.

A fraude por engenharia social, sem falha no sistema bancário, não enseja dever de indenizar.

4.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1011554-44.2025.8.11.0037; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1056925-42.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1085948-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1085948-33.2025.8.11.0001

Recorrente:
Antônia Ribeiro do Rosário

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Antônia Ribeiro do Rosário.

Ação: de
Indenização

por Danos Materiais e Morais Cumulada com Repetição de Indébito.

Origem:

4°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id.
357801881
):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Inominado
(Id. 357801882):
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 357801887):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1085948-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°
1085948-33.2025.8.11.0001

Recorrente:
Antônia Ribeiro do Rosário

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Antônia Ribeiro do Rosário em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrente contra o Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos, verifica-se que a autora relata, em síntese, que, em 26/08/2025, criminosos clonaram o número de telefone de seu marido e, utilizando-se de foto, nome e contexto real de conversa do casal, solicitaram transferência via PIX no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para conta de terceiro.

Afirma que efetuou a transferência às 11h44ce, ao perceber indícios de fraude, contestou a operação junto ao banco às 12h01, contudo, a instituição financeira devolveu apenas R$ 0,01 (um centavo) no dia seguinte.

Em contraponto, a instituição financeira recorrida sustenta sua ilegitimidade passiva, bem como a impossibilidade de responsabilização, sob o argumento de ausência de falha na prestação de serviço, alegando, ainda, culpa exclusiva da parte autora.

Inicialmente, embora se reconheça que a relação entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor e que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias seja objetiva, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, tal responsabilização não é absoluta, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso.

No presente caso, a própria autora admitiu expressamente que seguiu orientações de terceiros, acessou voluntariamente o sistema bancário, realizou a transferências via PIX. Não se trata, portanto, de situação em que terceiro fraudador obteve acesso indevido à conta bancária mediante violação dos sistemas de segurança da instituição financeira, mas sim de operações realizadas pela própria titular da conta, ainda que induzida em erro.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso concreto, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e eventual conduta omissiva ou comissiva da instituição bancária.

As operações foram realizadas mediante utilização de senha pessoal e intransferível da correntista, em ambiente eletrônico regularmente disponibilizado pelo banco, sem que houvesse qualquer indício de falha sistêmica ou vulnerabilidade nos mecanismos de segurança. O fato de a autora ter sido vítima de golpe de engenharia social, por mais lamentável que seja, não transfere automaticamente à instituição financeira a responsabilidade por prejuízos decorrentes de atos praticados pela própria correntista.

Cabia à recorrente ter agido com a cautela necessária e verificar a procedência da comunicação antes de realizar operações financeiras de valores expressivos seguindo orientações de terceiros.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, o banco recorrido acionou tempestivamente o referido mecanismo – Id. 357801865, não logrando êxito no bloqueio dos valores em razão de circunstâncias alheias ao seu controle, relacionadas à conta de destino e à atuação da instituição recebedora.

Ressalte-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.o 13 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Sendo assim,
não há defeito no serviço bancário, tampouco falha nos mecanismos de segurança, mas sim conduta imprudente da consumidora que, ao confiar em terceiro desconhecido, executou operações em seu próprio terminal, utilizando regularmente suas credenciais de acesso.

O risco decorrente de tais práticas, por se encontrar fora da esfera de previsibilidade e controle da instituição financeira, não pode ser transferido ao fornecedor de serviços, sob pena de atribuir responsabilidade irrestrita e ilimitada, o que não se coaduna com o sistema de responsabilidade civil previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição de R$ 52.500,00, acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de transferência via PIX realizada após golpe praticado por terceiro que se passou por advogado e induziu o autor a autorizar a operação em seu próprio aplicativo bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da instituição financeira por valores transferidos via PIX pelo próprio correntista, mediante validação com suas credenciais pessoais, após ter sido induzido em erro por terceiro fraudador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se que o recorrido realizou a transação utilizando seu próprio aplicativo bancário, com emprego de credenciais pessoais e intransferíveis, após contato telefônico de terceiro que se passou por advogado. 4. Conclui-se que o fraudador apenas obteve êxito porque o próprio correntista forneceu informações e validou a operação, inexistindo indício de falha nos mecanismos de segurança do banco. 5. Afasta-se o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano, pois a transferência somente foi contestada após a efetivação da operação regularmente autorizada. 6. Aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da configuração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 7. Observa-se que a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT e de outros tribunais afasta a responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de golpe do PIX ou fraudes similares quando inexistente falha na prestação do serviço e demonstrada a ruptura do nexo causal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de transferência via PIX realizada e validada pelo próprio correntista com uso de suas credenciais pessoais, quando inexistente falha na prestação do serviço. 2. A configuração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. (...) (N.U 1011554-44.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)”.

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO REMOTO E TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que, após ser induzida a instalar aplicativo remoto por suposto atendente bancário, sofreu movimentações financeiras indevidas em sua conta bancária. Pretende a suspensão de cobrança e reparação por danos materiais e morais. II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro.
3. Discute-se, ainda, se o caso se amolda à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, diante da
culpa

exclusiva
da
vítima
ou do fortuito externo III. Razões de decidir
4. Conforme entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros depende da demonstração de falha no serviço prestado, especialmente na segurança das operações (Súmula 479/STJ).
5. No caso, a fraude resultou de ato de engenharia social praticado diretamente contra a consumidora, que forneceu voluntariamente informações sensíveis e executou comandos no caixa eletrônico e via aplicativo de acesso remoto.
6. Inexistem nos autos elementos que apontem para vulnerabilidade ou quebra dos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco inércia do banco em prevenir ou mitigar o risco. 7. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, a responsabilidade objetiva da instituição financeira resta afastada, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Ausente violação a direitos da personalidade, a ocorrência, embora lamentável, não enseja compensação por danos morais ou materiais. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%) sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros depende da comprovação de falha na prestação do serviço. 2. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, afasta-se o dever de indenizar da instituição financeira. (N.U 1046055-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM AMBIENTE DIGITAL. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo foi legítima diante da alegação de fraude; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira por danos materiais e morais decorrentes do golpe. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação do empréstimo foi realizada por meio de aparelho celular autorizado pelo consumidor, utilizando senha pessoal, e a quantia foi transferida por meio de Pix a terceiro não identificado, não havendo ilicitude imputável à instituição financeira. 4. A responsabilidade objetiva do banco é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, que fornece voluntariamente dados bancários a terceiros sem a devida cautela. 5. A inversão do ônus da prova não exime o autor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme os deveres processuais previstos no Código de Processo Civil. 6. A ausência de falha na prestação de serviço por parte do banco, aliada à comprovação de culpa exclusiva da vítima, rompe o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar. 7. O entendimento da jurisprudência e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso firma-se no sentido de que não há dever de indenizar quando o golpe ocorre por negligência do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação de empréstimo por meio digital com uso de senha pessoal configura negócio jurídico válido, ainda que o consumidor alegue ter sido vítima de golpe. 2. A culpa exclusiva do consumidor por fornecer voluntariamente dados a terceiros afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. Inexiste dever de indenizar quando não há ato ilícito praticado pela instituição financeira nem falha na prestação do serviço. 4. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o autor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. (...) (N.U 1056925-42.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”.

Portanto, incabível a indenização por dano material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar em responsabilidade por parte da instituição financeira recorrente pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026